Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0717572-58.2020.8.07.0000 AUTOR: FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES RÉU: ELIETE SILVA DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES (autor), alegando não ter condições financeiras de prover as despesas processuais, formulou pedido de gratuidade de justiça na inicial, motivo pelo qual não providenciou o recolhimento do preparo nem efetivou o depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC. O pedido formulado por pessoa natural, em regra, independe de prova, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3o). Trata-se, todavia, de presunção relativa, a qual pode ser elidida por elementos outros constantes nos autos. No caso, o autor é advogado, portanto, presume-se que tenha rendimentos suficientes para arcar com as despesas do processo, mesmo porque o valor da causa não é elevado. Não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira a mera indicação de matrícula em curso preparatório para concursos (ID 16916515). Nesse contexto, havendo razoável dúvida, mostra-se necessário que o autor traga aos autos documentos comprobatórios da efetiva necessidade do benefício, como extratos bancários e de cartão de crédito, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda dos dois últimos exercícios financeiros, ou outros que possam comprovar a alegada condição de insuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício vindicado. Diante do exposto, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, concedo autor o prazo de 05 (cinco) dias para que comprove os pressupostos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ou, alternativamente, recolher, no mesmo prazo acima fixado, as custas processuais e o depósito prévio exigido, em atendimento ao disposto no caput do art. 1.007 do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator